Tribunal: STF
Processo: Pet 12697
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Petição, com requerimento de medida liminar, apresentada, em 20.6.2024, pela Defensoria Pública da União contra o Ministério Público Federal, buscando-se efeito suspensivo a recurso extraordinário.



O caso



    2. Tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal para “que o Município de Fortaleza atue no entorno do Aeroporto Pinto Martins, na comunidade da Lagoa do Opaia, conforme delimitação de área de segurança contida em levantamento em CD produzido pela Infraero e Ministério da Aeronáutica, impedindo a construção de novas edificações e embargando administrativamente as que estejam sendo executadas; roga por ordem deste juízo que determine por parte do réu a entrega em trinta dias de relatório acerca da situação das ocupações que estão pondo em risco o âmbito espacial mínimo que é reservado em torno do Aeroporto para a segurança das operações com o pouso e decolagem de aeronaves. Requer[eu], ainda, que se determine em seis meses a remoção e reassentamento de famílias atualmente residindo em casas construídas na faixa limítrofe pelo lado externo de toda a extensão do muro patrimonial do aeroporto; em um ano, a remoção e reassentamento das famílias residindo na área delimitada pelo zoneamento de ruído elaborado pela ANAC; que este juízo redistribua a verba destinada à propaganda institucional do Município de Fortaleza para atender ao pedido; que se mande incluir em sua proposta orçamentária de 2013 recursos bastantes para o atendimento do pedido, sob pena de bloqueio e redistribuição dos mesmos”.



    A Defensoria Pública da União requereu sua habilitação nos autos “representando as famílias atingidas nessa demanda, o que veio a ser vedado pelas instâncias ordinárias”.



    A ação foi julgada parcialmente procedente, tendo sido determinado que “sejam removidas e reassentadas todas as famílias que se encontrem residindo nas faixas de restrição especial ora definidas nas três fases de desocupação do zoneamento de segurança e de ruído do Aeroporto Pinto Martins”.



    Contra essa decisão, a Defensoria Pública da União interpôs apelação, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA TENDO POR OBJETO A REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DO ENTORNO DO AEROPORTO PINTO MARTINS ILEGALMENTE OCUPADA POR DIVERSAS FAMÍLIAS. MORADIAS CONSTRUÍDAS EM ÁREA DELIMITADA PELO ZONEAMENTO DE RUÍDO ELABORADO PELA AGÊNCIA DA AVIAÇÃO CIVIL. PEDIDO DA DPU PARA INGRESSO COMO LITISCONSORTE ASSISTENCIAL DE PARTE NÃO INTEGRANTE DA LIDE. DESCABIMENTO. INFRAERO. LEGITIMIDADE PARA COMPOR A LIDE. RESERVA DO POSSÍVEL. DESOCUPAÇÃO. ÔNUS CONJUNTO DA UNIÃO, CEF E INFRAERO. 1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, objetivando a condenação em obrigações de fazer relacionadas à regularização da área de entorno do Aeroporto Pinto Martins, na comunidade da Lagoa do Opaia, em Fortaleza/CE, tendo em vista que as construções realizadas por moradores em áreas indevidamente ocupadas estão próximas ao muro da INFRAERO. (...)



    4. A Defensoria Pública da União insiste em pedir o ingresso na lide, para defesa dos moradores da área de entorno do aeroporto Pinto Martins. Aduz que protocolou pedido de ingresso no feito para atuar na qualidade de litisconsorte assistencial, que restou rejeitada. Ressalta que, muito embora a solução contemplada na sentença já implique num plano de reassentamento no Conjunto Habitacional do programa Minha Casa Minha Vida conhecido como Cidade Jardim II, localizado no bairro José Walter, em Fortaleza, distante do local onde essas pessoas atualmente residem, situado no bairro Vila União, também na capital cearense, a grande maioria dos afetados não deseja ser simplesmente deslocada para o referido habitacional, tendo em vista que está ocupado por facções criminosas, causando temor à segurança dessas famílias, além de o mencionado conjunto não abranger equipamentos que assegurem a continuidade das atividades desempenhadas por esses moradores, sobretudo atividades geradoras de renda, a exemplo do comércio informal. Salienta que, não se pode olvidar que um dos pedidos principais da ACP formulado pelo Ministério Público Federal foi o de promover a remoção e o reassentamento de todas as famílias que ocupam irregularmente área de propriedade da Infraero. Dessa forma, o pedido formulado pelo MPF atinge a representatividade coletiva, pois todos os ocupantes da área em questão, de propriedade da INFRAERO, poderão sofrer os efeitos dessa decisão sem, contudo, ter-lhes sido oportunizado participar no processo e que o pedido de habilitação da Defensoria Pública pautou-se justamente no sentido de garantir os direitos fundamentais processuais do contraditório e da ampla defesa, expoentes do devido processo legal, dos moradores da comunidade da Lagoa do Opaia. (...)



    7. No julgamento do agravo de instrumento nº 0805649-09.2015.4.05.0000, da Relatoria do Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho, julgado em 24.10.2016, interposto contra decisão interlocutória do juízo monocrático que já havia indeferido a inclusão da DPU no feito, houve manifestação desta Corte Regional no sentido de negar provimento ao recurso da DPU, reconhecendo ser incabível seu ingresso na lide. No aresto em questão, esta Corte fundamentou que ‘O que se depreende da manifestação da ora agravante é que busca defender os interesses dos moradores das áreas ocupadas, de modo a não se enquadrar como assistente da parte autora nem da parte ré. Sua posição, sendo de defesa dos aludidos moradores, não se encaixa na posição de assistente, se aproximando mais da de oposição, embora sem a perfeição devida. O assistente não pode assumir no feito papel outro senão aquele que a lei processual civil, comum e específica, lhe reserva, e, entre eles, não se encontra o de defesa dos moradores referidos, porque estes não são partes, nem no polo ativo, nem tampouco no passivo’. (...)



    13. Apelações improvidas”.



    Opostos embargos pela Defensoria Pública da União, foram rejeitados.



    Contra esse julgado, a Defensoria Pública da União interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV e LXXIV do art. 5º e o art. 134 da Constituição da República.



    Pleiteia “seja conhecido o presente Recurso Extraordinário e, desde logo, que lhe seja atribuído efeito suspensivo, em razão da satisfação dos requisitos previstos no art. 1.029, § 5º, do CPC, reconhecendo-se a existência de evidente periculum in mora (diante da iminente e real possibilidade de intervenções imobiliárias para as famílias da comunidade Lagoa do Opaia, em Fortaleza/CE) e fumus boni juris (consistente no amparo constitucional dos pedidos formulados neste recurso). Requer-se, ainda, que seja o presente recurso extraordinário provido, a fim de que se reconheça a ofensa direta ao art.5º, LV da Constituição, com a reforma do v. acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região”.



    O recurso foi admitido pelo Tribunal de origem (fl. 376, e-doc. 29).



    Com a presente petição pretende-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário.



    3. A requerente alega que “a possibilidade de impacto da decisão na esfera jurídica de pessoas vulneráveis é, portanto, apta a demonstrar a necessidade e a legitimidade da atuação da Defensoria Pública, a qual é patente no caso concreto, visto que presente verdadeira interferência no direito à moradia nas deliberações judiciais que determinaram o reassentamento das cerca de 920 famílias residentes nos arredores do Aeroporto Pinto Martins” (fl. 12, doc. 1).



    Sustenta que “a admissão da Defensoria Pública como custos vulnerabilis é providência que maior normatividade confere à garantia constitucional do acesso à justiça pelos necessitados, um proceder alinhado com a melhor hermenêutica da Constituição, conforme registrou essa Corte no julgamento da ADI 3.943” (fl. 13, doc. 1).



    Salienta que “foi iniciado processo (nº 0805150-57.2024.4.05.8100) visando o cumprimento provisório da sentença proferida na ação civil pública em questão” (fls. 14, doc. 1).



    Requer “a concessão de tutela de urgência para que seja determinado o sobrestamento do processo de nº 0805150-57.2024.4.05.8100 – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, ora em curso perante o juízo da 4ª VARA FEDERAL – CE, até o julgamento do recurso extraordinário interposto por esta Defensoria Pública da União nos autos a ACP nº 0011625-82.2012.4.05.8100” (fl. 14, doc. 1).



    4. Em 26.6.2024, requisitei informações ao juízo da Quarta Vara Federal no Ceará, prestadas em 3.7.2024 (e-doc. 35).



    5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:



    “MEDIDA CAUTELAR. PETIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE SEGURANÇA. ENTORNO DE AEROPORTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INFORMAÇÕES DO JUÍZO ORIGINÁRIO. NÃO CARACTERIZADOS REQUISITO LEGAIS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONFIGURADO O PERIGO DA DEMORA. - Cautelar não deve ser deferida” (e-doc. 38).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Pretende-se com esta petição obter efeito suspensivo a recurso extraordinário inadmitido pela Turma Recursal de origem.



    7. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário, b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente, c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada .3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).



    “A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes” (AC n. 2.798-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011).



    8. Os elementos constantes dos autos não permitem concluir haver situação de excepcionalidade a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário.



    Tem-se nas informações prestadas pelo juízo da Quarta Vara Federal no Ceará:



    “1. Vieram-me os autos conclusos para ciência e resposta ao ofício 14299/2024, oriundo do Supremo Tribunal Federal, no qual é noticiado pedido formulado pela Defensoria Pública da União para sobrestar o andamento deste cumprimento provisório até o julgamento do Recurso Extraordinário por ela interposto na Ação Civil Pública de número 0011625-82.2012.4.05.8100. Analisado o pedido da DPU, requer o STF ‘informações pormenorizadas sobre o andamento processual do cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0011625-82.2012.4.05.8100, especialmente quanto ao procedimento adotado para remoção e reassentamento da famílias residentes na faixa limítrofe do muro do Aeroporto Pinto Martins’. As informações devem ser prestadas no prazo de 48 horas.



    2. Em resposta à solicitação, cumpre informar que o presente cumprimento provisório foi interposto recentemente, em 24/04/2024, pelo MPF, e está em sua fase embrionária, tendo este juízo proferido despacho inicial solicitando informações aos participantes da ação originária acerca das medidas adotadas até o presente momento quanto ao cumprimento do que foi estabelecido em decisão de tutela antecipada confirmada na sentença, respeitados os limites do que se pode provisoriamente ser cumprido, sem o risco de irreversibilidade do cumprimento provisório.



    3. A diligência leva em consideração a dimensão da operação necessária a tal cumprimento, bem como a cautela que se deve ter com a mesma, haja vista os interesses sensíveis envolvidos no caso. No que diz respeito ao procedimento adotado para remoção e assentamento das famílias residentes na faixa limítrofe do muro do Aeroporto Pinto Martins, nada de definitivo foi ainda realizado, uma vez que não há ordem executiva atual para consecução de qualquer ato nesse sentido.



    4. Tais medidas, inclusive, tal como disposto na sentença da ação 0011625-82.2012.4.05.8100, serão adotadas ‘não por conta de ordem direta deste juízo, mas em consequência do próprio cumprimento dos cronogramas acertados pelas autoridades administrativas competentes, dentro do exercício regular de seu poder de polícia, e da auto-executoriedade de seus atos administrativos’.



    5. Até que esses cronogramas sejam cumpridos, nada será feito, salvo se, no hipotético cumprimento definitivo da sentença, se sua realização estiver sendo retardada, o que deve ser antes e obrigatoriamente submetido ao controle deste juízo.



    6. Ressalte-se ainda que no dispositivo sentencial foi assegurado que o cronograma das remoções está condicionado ao oferecimento de residências populares e oportunização de reassentamento pelo Poder Público das famílias atingidas, garantindo-se o direito à moradia popular, mesmo que no caso concreto não haja propriamente um direito a indenização das pessoas a serem removidas, por estarem ocupando área reservada à segurança do Aeroporto.



    7. Diga-se, ainda, que o cronograma de remoções e reassentamentos não foi iniciado em nenhuma de suas fases, encontrando-se paralisado, estando a tutela antecipada que determinou sua elaboração em suspenso desde a época da pandemia, quando o Supremo Tribunal Federal determinou a sustação das ordens de desocupação judicial em vigor, como também em virtude de o processo ter sido sentenciado e estar com os autos conclusos no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, aguardando remessa aos Tribunais Superiores depois da apreciação da apelação ali interposta.



    8. Novo cronograma judicial para as remoções e assentamentos só será viável quando da execução definitiva da sentença de procedência, podendo ser de logo objeto do cumprimento provisório, sem prejuízo para nenhuma das partes, providências no sentido de promover de forma antecipada a obtenção e reserva negociada, junto ao Governo Federal e ao Municipal, ultimando-se os trâmites administrativos, para os reassentamentos a serem porventura realizados, de um ou mais conjuntos habitacionais, construídos ou em construção, do Programa Minha Casa Minha Vida, bem como o cadastramento das famílias atingidas, que deverão ser gratuitamente contempladas com uma unidade habitacional por conta de uma possível remoção.



    9. Ciente de que estas são as informações a serem prestadas, oficie-se ao STF para seu encaminhamento, anexando às mesmas cópias da inicial do cumprimento provisório e da sentença final proferida no feito” (grifos nossos).



    Pelos documentos presentes no processo, conclui-se não haver sido demonstrado pelo requerente que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação à recorrente.



    As informações prestadas pelo juízo da Quarta Vara Federal no Ceará demonstram que a remoção e o reassentamento das famílias residentes na área limítrofe do aeroporto de Fortaleza-CE dependem do cumprimento de cronograma que ainda não foi iniciado, pelo que não há risco iminente do deslocamento dessas famílias sem o devido acompanhamento pelas autoridades competentes.



    No mesmo sentido, por exemplo, foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, pelo qual afirmado que “não se configura a urgência nos termos alegados pela Defensoria Pública. A implementação de ações para cumprimento do decidido revela-se adequada e comedido. Foi definido um cronograma complexo e extenso, para a operação, de modo a evitar riscos e prejuízos às famílias, evidenciando o cuidado com a correta execução”.



    9. Na espécie em exame, não se tem demonstrada excepcionalidade a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário.



    Deve-se atentar que a negativa de seguimento à presente petição não prejudica ou vincula eventual exame das razões postas no recurso extraordinário.



    Na espécie, a apreciação do pleito aqui apresentado restringe-se à excepcionalidade alegada, que, se comprovada, justificaria a superação dos precedentes deste Supremo Tribunal para atribuir-se efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo, o que não se tem na espécie em exame.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora